Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO MARIA APARECIDA CARDOSO EMEDIATO interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória, em que se almeja isenção do imposto de renda com lastro no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Alegou ser servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que padeceria de “Demência Fronto Temporal com componente vascular associado”. Formulou o pedido de isenção de imposto de renda pela via administrativa , mas foi indeferido, uma vez que não seria portadora de doença especificada no art. 6o, da Lei n. 7.713/88. De igual modo o pedido de tutela provisória antecedente, sob o pálio de que o laudo elaborado pela junta médica oficial teria concluído pela ausência de doença grave. Nas razões recursais, argumentou que os laudos médicos apresentados no processo administrativo e para fins de perícia, não conferiram certeza acerca da enfermidade. Contudo, na ação judicial, apresentou novo laudo emitido recentemente por médicos particulares e que comprovaria que “sua enfermidade, não é mais uma possível dúvida, se tornou definitiva”. Requereu a antecipação da tutela recursal para se deferir de imediato a isenção do imposto de renda e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se a tutela liminar. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça (ID 65058887). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecedente. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser portadora de “Demência Fronto Temporal com componente vascular associado” e teria feito prova do seu quadro clínico. Por via de conseqüência, teria direito à isenção do imposto de renda nos moldes do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Segundo a dicção do art. 30, caput, da Lei 9.250/95, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Neste contexto, a agravante foi submetida à perícia por junta médica oficial da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que concluiu: “O(a) periciando(a), no momento, não é portador(a) de doença especificada em lei”. Em suas razões, a agravante não impugnou esse laudo e nem indicou eventual ilegalidade no processo administrativo que culminou com a negativa de sua pretensão. Mas se limitou a afirmar que possuiria novo laudo médico elaborado por médico particular em 29/05/2020, que atestaria a “Demência Fronto Temporal com componente vascular associado”. E pelo contexto da narrativa, esse novo quadro clínico sequer foi submetido à nova análise pelo serviço médico oficial competente até o momento. O deferimento da tutela de urgência nos termos pretendidos encontra-se dois óbices legais. O primeiro, previsto na lei processual vigente (§3o do art. 300) e o segundo em norma especial e igual conteúdo (§1o do art. 1o, Lei no. 8437/92), segundo os quais não será possível a concessão de tutela de urgência quando sua execução exaurir o próprio objeto do processo. Ademais, os atos administrativos revestem-se da presunção de legalidade, ainda que juris tantum. E pelo acervo fático até então apresentado, a decisão administrativa levou em consideração parecer médico da junta oficial elaborado na ocasião. A legalidade desse ato não é impugnada, mas pretende-se sua reforma com base numa suposta e nova realidade clínica da servidora. Porém, novamente inexpugnável que essa situação médica superveniente sequer foi levada à apreciação do Poder Público. Diante dessa moldura fática e jurídica inicial, não se vislumbra, neste estágio inicial, a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência. Mas nada impeça sua revisão seja no curso do processo, ou quando o julgamento deste recurso pelo Colegiado, se verificados os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator